Tribunal: TJPA
Processo: 0010094-76.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010094-76.2010.8.14.0006

RECORRENTE: MARCELO DA CRUZ CUNHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
§2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS.
PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou as vidas de duas pessoas. 3.Configurado está portanto o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).

3. Para que se justifique a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos colacionados nos autos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCELO DA CRUZ CUNHA,
ID 5900347,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão ID 5900344, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA,
que o
pronunciou
como incurso no
art. 121,
§2º, incisos II e IV, do Código Penal
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 20/09/2010, por volta das 19h, na Rua da Paz, comunidade Nova Zelândia/Asdecelpa, em Ananindeua/PA, o ora recorrente juntamente com o também denunciado Evandro Martins Durão, mediante uso de arma de fogo, ceifaram as vidas de Adailton Pinheiro Alexandrino e Rubens da Silva Gonçalves.

Ressalva-se que, quanto ao denunciado Evandro Martins Durão, os autos se encontram suspensos nos termos do Art. 366 do CPP.

Nas
razões recursais
, ID

5900349, a Defesa requer
o provimento do recurso para fins de absolver sumariamente o recorrente, e, subsidiariamente, impronunciar o recorrente com fundamento no Art. 414, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID nº 5900350, o r. Ministério Público manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 5900351.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, ID 5900349, a Defesa requer o provimento do recurso para fins de absolver sumariamente o recorrente, e, subsidiariamente, impronunciar o recorrente com fundamento no Art. 414, do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 5900344, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se dos autos que a materialidade encontra-se respaldada pelo Laudo de Necropsia, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Quanto ais indícios de autoria, tem-se as palavras das testemunhas, que passo a transcrever, conforme trechos da decisão de pronúncia, ID 5900344:

“
A TESTEMUNHA MARIA DO SOCORRO LOUZEIRO DOS SANTOS SILVA, DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL,
declarou que presidiu o inquérito que apurou o crime de homicídio das vítimas Adailto Pinheiro Alexandrino e Rubens da Silva Gonçalves, respectivamente conhecidos como Micom e Jabuti. Relata que o acusado Marcelo da Cruz Cunha não prestou depoimento na delegacia na época em razão de estar foragido desde o dia do crime. Declarou que tanto os acusados como as vítimas eram envolvidos com a prática de crimes. Relatou que a nacional Patrícia Silva, esposa da vítima Adailto Pinheiro, teria sido a única testemunha ocular que foi ouvida à época, contudo não foi possível elucidar o caso no primeiro relatório, tendo os autos retornado à delegacia para diligências. Afirma que no dia 19/10/2011 o nacional Jamerson Pereira, que já é falecido e que seria um dos autores do crime, efetuou disparos de arma de fogo na frente da casa de Patrícia, o que teria encorajado a mãe de Patrícia, Sra. Maria do Livramento, a procurar uma das irmãs de Jamerson suplicando para que pedisse ao mesmo que não fizesse nenhum mal a sua família. Relatou que neste momento a irmã de Jamerson recebeu uma ligação do mesmo e este falou diretamente com a mãe de Patrícia, admitindo que, em parceria com Marcelo da Cruz Cunha, conhecido como Marcelinho, o irmão de Marcelo conhecido como Jones e Evandro Martins Durão, conhecido como Zé Pequeno, ceifaram a vida de Adailto Pinheiro Alexandrino e Rubens da Silva Gonçalves. Declarou que o crime teria ocorrido pelo fato de que Micom estava querendo dominar o tráfico na área e que Jabuti foi morto para não servir como testemunha do fato. Afirmou que Maria do Livramento relatou tais fatos na delegacia e que, posteriormente, Patrícia Silva ratificou as declarações, confirmando também a presença dos demais envolvidos no crime”.

A TESTEMUNHA JOSÉ LUIZ GONÇALVES E SOUZA DECLAROU
que é irmão da vítima Rubens Gonçalves. Relatou que não presenciou o crime, pois no dia do fato estava trabalhando. Declarou que Rubens era envolvido com tráfico de drogas, bem como era dependente químico e estava foragido do presídio de Americano. Relata que teve conhecimento que no dia do fato Rubens estava na companhia de Adailto quando foram baleados, mas que o declarante não conhecia Adailto. Afirma que os comentários eram de que os autores do crime seriam os nacionais Marcelinho e Jamerson e que estes teriam cometido o crime em razão de que as vítimas queriam comandar o tráfico de drogas na área.

A TESTEMUNHA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA DECLAROU
que é dona do bar onde ocorreu o crime, mas que no dia do ocorrido o bar estava fechado. Relatou que Rubens, Micom e o nacional de prenome Hermógenes estavam na frente do bar, momento em que a declarante, que morava em uma casa atrás do bar, ouviu um disparo, então subiu em uma cadeira para visualizar o que havia acontecido, ocasião em que viu Micom caído no chão e logo em seguida a declarante ouviu mais disparos e desmaiou. Afirma que quando acordou se dirigiu para frente do bar e visualizou que Micom e Jabuti haviam sido atingidos e que Hermógenes havia corrido e se escondido atrás do banheiro do bar. Declara que ouviu comentários de que os autores do crime eram cerca de 4 elementos, dentre os quais estavam os nacionais Marcelinho e Evandro Durão. Afirma que não tinha intimidade com as vítimas, a qual tratava apenas como vizinhos.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou as vidas de Adailto Pinheiro Alexandrino e Rubens da Silva Gonçalves.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida, absolvendo sumariamente o ora recorrente.

Para que se justifique a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido é o posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO
.
Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se falar em impronúncia
.
Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.
(TJPA. PROC. 0006378-26.2019.8.14.0006. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-14)

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME. 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. 0804046-03.2021.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 13/10/2021